Tribunal: TJBA
Processo: 8043635-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043635-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARTHUR GAMAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MAURIZA RIBEIRO CAMIZAO e outros

Advogado(s)
:
ABEL SANTOS NUNES, HERLON GRACINDO SANTOS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALECIMENTO DO VENDEDOR ANTES DA TRANSFERÊNCIA FORMAL DO IMÓVEL. DECISÃO SANEADORA. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. OUTORGA DE ESCRITURA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de adjudicação compulsória, que acolheu a prescrição da pretensão reconvencional, mas fixou como pontos controvertidos o direito de propriedade do imóvel, a outorga da escritura e o recolhimento de tributo.

2. Contrato de promessa de compra e venda celebrado em 21/01/2015, no valor de R$ 120.000,00, com o falecimento do promitente vendedor em 29/04/2019, sem qualquer cobrança da parcela de R$ 80.000,00 controvertida.

3. Agravante sustenta a ausência de controvérsia quanto aos requisitos da adjudicação, diante da prescrição reconhecida e da inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez reconhecida pelo Juízo da causa a prescrição da pretensão de cobrança fundada na exceção do contrato não cumprido, subsiste controvérsia quanto ao direito de propriedade e à exigência de recolhimento de tributo de transmissão
causa mortis
para fins de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão de cobrança, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, fulmina igualmente a exceção nela fundada, conforme art. 190 do mesmo diploma, tornando inexigível a parcela controvertida e impedindo sua oposição como defesa.

6. Reconhecida a prescrição, o direito subjetivo ao crédito sobrevive apenas como obrigação natural, desprovida de exigibilidade, fazendo surgir o direito à adjudicação compulsória.

7. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Súmula 239/STJ.

8. Imóvel alienado mediante promessa de compra e venda supostamente quitada antes do falecimento do promitente vendedor não integra o acervo hereditário, sendo indevida a exigência de ITCMD.

9. Mantém-se a instrução processual quanto aos requisitos formais para adjudicação, notadamente a existência de contrato válido e a recusa dos promitentes vendedores em outorgar a escritura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a fixação do direito de propriedade e do recolhimento de tributos como pontos controvertidos, mantida a instrução quanto aos demais requisitos formais para adjudicação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8043635-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ARTHUR GAMAS DE OLIVEIRA
e como agravada
MAURIZA RIBEIRO CAMIZAO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .